Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702234-47.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ART LIFE BEM-TE-VI CLUB RESIDENCE, MAYRA MIYUKI MURAKAMI APELADO: MAYRA MIYUKI MURAKAMI, ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., ART LIFE BEM-TE-VI CLUB RESIDENCE D E S P A C H O Na petição de ID 34799840, a 1a ré ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. informa que efetuou o pagamento da condenação que lhe foi imposta na r. sentença, a título de danos morais, fazendo prova do alegado mediante o comprovante de depósito judicial de ID 34799841 e cálculos de ID 34799842. Requer que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para cálculo e emissão das custas finais e posterior intimação para o peticionária realizar o respectivo recolhimento. Extrai-se da sentença de ID 34687584 que, acerca do pedido autoral de reparação por danos extrapatrimoniais, as requeridas ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. e ART LIFE BEM-TE-VI CLUB RESIDENCE foram condenadas solidariamente a pagar à autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da sentença. Quanto a esse ponto, a apelação da 2a requerida (ID 34687591) objetiva a redução do quantum para R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquanto o apelo da autora (ID 34687595) visa a majoração da condenação por danos morais para o importe requerido na inicial (R$ 10.000,00). Contudo, diante do pagamento realizado pela 1a requerida, vislumbra-se a possibilidade de desistência da autora quanto ao pedido formulado em seu recurso concernente à indenização por danos morais e, igualmente, a desistência por parte do 2o requerido, que pleiteou a minoração de tal verba, uma vez que, em razão do pagamento do valor total por um dos devedores solidários, o devedor adimplente se sub-roga no direito de crédito com relação à cota parte do outro coobrigado. Desse modo, manifestem-se os recorrentes (ART LIFE BEM-TE-VI CLUB RESIDENCE e MAYRA MIYUKI MURAKAMI), requerendo, na ocasião, o que entenderem de seu direito. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador